Tribunal: TJBA
Processo: 8010515-55.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010515-55.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO REIS DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa de Rodrigo Reis do Nascimento contra sentença que condenou o réu Rodrigo à pena de 09 anos de reclusão pela prática de roubo majorado e porte ilegal de munição, e absolveu a ré Clarice Alves Costa da imputação de roubo majorado e porte ilegal de munição. O crime foi praticado contra um motorista de aplicativo, em 11 de novembro de 2024, em Itabuna/BA, quando os acusados subtraíram o veículo, o aparelho celular e dinheiro da vítima mediante grave ameaça, através de simulacro de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em relação ao recurso do réu, há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da correlação entre acusação e decisão judicial ao aplicar majorante de restrição da liberdade não expressamente capitulada na denúncia; e (ii) determinar se a circunstância da culpabilidade foi valorada em
bis in idem
com a reincidência na dosimetria da pena de Rodrigo. Já em relação ao recurso do Ministério Público do Estado da Bahia, a questão em discussão é definir se há prova suficiente para condenar Clarice Alves Costa pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de capitulação expressa na denúncia da causa de aumento é prescindível para análise de sua incidência, desde que haja descrição do fato na peça inicial, pois o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação atribuída.

4.A majorante da restrição à liberdade da vítima incide quando a ação delitiva perdura por tempo superior ao necessário à consumação do delito, sendo juridicamente relevante o período de mais de 20 minutos em que a vítima foi mantida sob ameaça enquanto conduzia o próprio veículo.

5.A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria não configura
bis in idem
com a reincidência, pois se fundamenta no fato de o réu ter praticado novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

6.A autoria do crime de roubo praticado por Clarice Alves Costa resta comprovada por múltiplos elementos probatórios convergentes. A descoberta do celular da vítima dentro de sua bolsa tipo
necessaire
, local onde estavam seus documentos pessoais, perfume e maquiagem, demonstra participação na divisão do produto do crime. Ademais, o comportamento tranquilo da ré durante toda a execução do delito conforme relatado pela vítima, contrasta com a reação esperada de pessoa genuinamente surpreendida. Soma-se a isso o conhecimento prévio da situação criminal de Rodrigo, com quem iniciou relacionamento no ambiente prisional; a permanência consciente no veículo durante toda a execução e após o exaurimento do crime; a participação na fuga, sem manifestar discordância ou resistência; e contradições processuais documentalmente comprovadas, especialmente sobre o destino da viagem e a negativa sobre portar bolsa, a qual foi desmentida pelo termo de restituição de objetos.

7.A participação de Clarice no crime de roubo caracteriza-se como de menor importância, pois não praticou atos executórios diretos do crime, porém acompanhou o corréu, guardou o produto do crime e participou da fuga na posse do veículo e dos demais bens subtraídos da vítima.

8. A participação de menor importância da ré no crime de roubo restou caracterizada diante da (i) participação efetiva mas secundária, sem atos executórios diretos; (ii) dispensabilidade da contribuição para consumação delitiva; (iii) menor intensidade do dolo em relação ao autor principal. No particular, a colaboração material e psicológica da ré, embora relevante, caracterizam contribuição dispensável, pois o crime ter-se-ia consumado independentemente dessa participação. Redução de 1/3 da pena adequada ao grau de culpabilidade demonstrado.

9. No caso da ré Clarice Alves Costa, embora comprovada sua participação no roubo, inexistem elementos probatórios que demonstrem seu conhecimento específico sobre a existência das seis munições calibre .38 que guarneciam o simulacro de revólver portado pelo réu Rodrigo. A participação consciente no crime de roubo não implica automaticamente no conhecimento de todos os instrumentos utilizados pelo autor principal, especialmente quando as munições estavam acondicionadas no interior do simulacro de arma - que possuía "excelente acabamento" e aparência convincente, conforme relatado pelos policiais - circunstância que torna plausível o desconhecimento por parte da ré sobre sua existência. Não há nos autos qualquer indício, ainda que mínimo, de que a acusada tivesse ciência sobre as munições, não se podendo gerar presunção automática de conhecimento sobre todos os objetos portados pelo coautor quando tais objetos estavam ocultos. Portanto, i
nexiste prova suficiente para condenar Clarice pelo crime de porte ilegal de munição, ante a ausência de elementos ou mesmo indícios demonstrando seu conhecimento sobre as munições portadas pelo corréu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada
e, no mérito, desprovido
o r
ecurso do réu Rodrigo
. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar Clarice Alves Costa pelo crime de roubo majorado.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de capitulação expressa da causa de aumento na denúncia não impede sua aplicação quando há descrição fática do comportamento na peça acusatória. 2. A majorante da restrição da liberdade da vítima no roubo incide quando a ação delitiva perdura por tempo juridicamente relevante além do necessário à consumação. 3. A valoração negativa da culpabilidade por cometimento de crime durante cumprimento de pena não configura
bis in idem
com a reincidência. 4. Os elementos probatórios convergem de forma harmônica e convincente para a responsabilização da acusada em razão de sua participação consciente no delito de roubo majorado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1º, 59, 157, § 2º, incisos II e V; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.524.528/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 1.588.159/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no HC nº 442.626/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº

8010515
-55.2024.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, no qual figuram como apelantes
Ministério Público do Estado da Bahia e Rodrigo Reis do Nascimento e como apelados Ministério Público do Estado da Bahia e Clarice Alves Costa.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso de
RODRIGO REIS DO NASCIMENTO
e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Estado da Bahia
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .